Tribunal: TJES
Processo: 5010316-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10316
-
85
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
ADELINO BERGER

AUTORIDADE COATORA
:
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
P
EDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. P
ACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES
.
LEGÍTIMA DEFESA.
V
ÍTIMA QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS LEVES
. C
IRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS
. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
In casu
,
a despeito de o ilícito calcado no disparo de arma de fogo efetivado comportar adequada análise, até pela possibilidade real do ato ter sido levado a efeito em legítima defesa, não possui no caso concreto contornos de extrema gravidade, tais como lesões gravíssimas na vítima, ou até mesmo óbito, e, devido ao paciente não possuir personalidade voltada à prática delitiva, não ressoa, s.m.j., adequada a imposição da medida extrema que constitui a prisão preventiv
a.

2.
Concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

3
.
Conceder a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
conceder a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010316-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELINO BERGER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10316
-
85
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
ADELINO BERGER

AUTORIDADE COATORA
:
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
P
EDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. P
ACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES
.
LEGÍTIMA DEFESA.
V
ÍTIMA QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS LEVES
. C
IRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS
. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
In casu
,
a despeito de o ilícito calcado no disparo de arma de fogo efetivado comportar adequada análise, até pela possibilidade real do ato ter sido levado a efeito em legítima defesa, não possui no caso concreto contornos de extrema gravidade, tais como lesões gravíssimas na vítima, ou até mesmo óbito, e, devido ao paciente não possuir personalidade voltada à prática delitiva, não ressoa, s.m.j., adequada a imposição da medida extrema que constitui a prisão preventiv
a.

2.
Concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

3
.
Conceder a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
conceder a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10316
-
85
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
ADELINO BERGER

AUTORIDADE COATORA
:
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADELINO BERGER
,
em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
/
ES,

que,
ao analisar os fatos
externados
nos autos
de

nº
00
0
0570
-
1
3.20
23
.8.08.00
56
,

procedeu a
manutenção da prisão preventiva do paciente
,
pela suposta prática de crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c 14, II do Código Penal
,
encontrando-se o mesmo custodiado no CPDA – Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

Segundo afirma o impetrante, não haveria respaldo legal para o decreto constritivo tendo em vista o desindiciamento procedido pela autoridade policial, que diante do contorno fático/probatório existente, definiu o tipo penal violado como o do art. 129, do CP ao invés do estabelecido pelo art. 121, do mesmo diploma lega
l.

A sustentar que inexiste razão na conservação do cárcere hostilizado, postula o impetrante pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente.

O pleito liminar foi deferido por meio da decisão inserta no
mov. ID
. 5935878.

P
arecer da procuradoria de justiça, mov. ID 5983737, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

A
duz
o impetrante
,
em síntese
, que:
(i)
e a suposta vítima foi submetida a exame médico e o laudo foi devidamente anexado ao IP, relatando que após o procedimento médico e curativo, no mesmo dia dos fatos, o Sr. Gerson recebeu alta hospitalar;
(ii)
foi verificado que o conjunto probatório estava em harmonia com as informações noticiadas nos autos por meio de Boletim Unificado, corroborando os depoimentos prestados;
(iii)
o Inquérito Policial concluiu que o Sr. Adelino Berger não pretendia ceifar a vida da suposta vítima;
(iv)
o Delegado responsável pelo caso, decidiu, concluiu pelo
desindiciamento
de ADELINO BERGER, pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, concluindo pelo indiciamento do paciente como incurso no art. 129, do Código Penal, qual seja,
lesão corporal de natureza leve;
eis que se houvesse intenção de matar a vítima o indiciado o teria feito porque dispunha de mais cinco munições intactas em sua arma;
(v) a hipótese seria de legítima defesa, tendo em vista todo o contexto fático, bem como a conclusão do Inquérito Policial.

De plano, não se pode olvidar, que o Inquérito Policial foi taxativo no sentido de que: “
Feitas essas considerações e à vista dos elementos de convicção coligidos nos presentes autos, decide, este delegado de Polícia, nos termos do art. 2º, §6º, da Lei nº 12.830, pelo DESINDICIAMENTO de ADELINO BERGER pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal. Finalmente, diante da prova material e do depoimento das testemunhas – os policiais que atenderam a ocorrência – decido pelo INDICIAMENTO de ADELINO BERGER como incurso no artigo 129 do Código penal
.”

Verifica-se que a decisão atacada assenta-se na necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, a segurança da aplicação da lei penal e a instrução criminal. Entretanto, o argumento de risco à futura instrução processual vem desamparada de elementos a justificarem a sua necessidade. Isso porque, em momento algum se configura nos autos, até o momento, o risco ou dano à instrução, não havendo fato que demonstra que o paciente estando solto, atrapalhará a colheita de provas ou mesmo coagindo eventuais testemunhas do processo.

No presente caso,
a despeito de o ilícito calcado no disparo de arma de fogo efetivado comportar adequada análise, até pela possibilidade real do ato ter sido levado a efeito em legítima defesa, não possui no caso concreto contornos de extrema gravidade, tais como lesões gravíssimas na vítima, ou até mesmo óbito, e, devido ao paciente não possuir personalidade voltada à prática delitiva, não ressoa, s.m.j., adequada a imposição da medida extrema que constitui a prisão preventiv
a.

In casu
, entendo que o paciente preenche todos os requisitos judiciais para merecer os benefícios da Revogação da prisão decretada, incorrendo qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva de que tratam os artigos 311 e 312 do CPP, eis que: a) possui residência fixa comprovada; b) trata-se de um senhor idoso, produtor rural e pai de quatro filhas; c) têm interesse na instrução criminal, nomeando advogados para sua defesa, e se comprometerá com este Juízo a comparecer a todos os atos processuais e jamais respondeu a qualquer processo criminal.

Dessa forma, entendo que não há
nenhum elemento concreto nos autos que demonstre a notória periculosidade do paciente, por estarmos diante de uma possível e clara legítima defesa, onde o paciente, na iminência de sofrer atentado contra a sua vida, não restou alternativa ao desferir apenas um tiro
para o chão
, a fim de cessar a injusta agressã
o

que estava sofrendo.

Deve, pois, o cárcere constituir a última ratio, passando obrigatoriamente pela aferição da proporcionalidade e razoabilidade da medida, repiso, em virtude das especificidades do caso analisado, não emerge que medidas cautelares do art. 319 do CPP deixariam de cumprir a finalidade de resguardo da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. Homicídio qualificado tentado.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente primário e sem antecedentes. Vítima que sofreu lesões corporais leves. Circunstâncias favoráveis
. De rigor a cassação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Ordem concedida. (TJSP; HC 2301394-03.2021.8.26.0000; Ac. 15390309; Araraquara; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 11/02/2022; DJESP 18/02/2022; Pág. 305)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM
, nos termos fixados na decisão liminar.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)